Tribunal: STF
Processo: RHC 253994
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 918.715/AL, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, na forma tentada (art. 217-A c/c art. 14, II, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...]



    1. O decisum agravado não conheceu da impetração, e nem constatou flagrante constrangimento ilegal que autorizasse a concessão da ordem de ofício, com base nos seguintes fundamentos autônomos: 1) inviabilidade de análise acerca do pleito de absolvição, diante do revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do mandamus; 2) vetorial das circunstâncias do crime valorada negativamente de forma idônea, tendo sido demonstrada a gravidade concreta da conduta praticada; 3) aplicação da fração de 1/3 de redução da pena pela tentativa em decorrência do grande avanço do agente no inter criminis; 4) além de que, rever as circunstâncias para afirmar que o paciente faria jus à máxima redução pela tentativa demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    2. A defesa nas razões do presente recurso limitou-se a rebater, tão somente, a questão referente ao pleito absolutório, deixando de impugnar concreta e especificamente os demais fundamentos da decisão. 



    [...] 



    5 . Agravo regimental não conhecido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) “é evidente a falta de justa causa para a condenação do paciente”; e (b) “desproporcionalidade entre a aplicação do redutor [da tentativa] da pena em seu patamar mínimo legalmente previsto (1/3) e o efetivo iter criminis percorrido pelo paciente, posto que se distanciou da consumação pretendida”. 



    Requer-se, assim, o provimento do recurso, para absolver o recorrente e, subsidiariamente, redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Tribunal estadual manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação:



    10. No presente caso concreto, o delito de estupro de vulnerável restou comprovado pela prática de atos libidinosos, condutas diversas da conjunção carnal, a exemplo das condutas citadas pela vítima de toques nas partes íntimas, seja quando se permite que com ela se pratique os atos libidinosos. Isto posto, neste caso concreto, a parte apelante efetivamente concretizou uma parte da conduta típica, iniciando a realização no núcleo do tipo penal e, em observância a teoria objetivo-formal, há a comprovação da consumação delitiva.



    11. Assim, nos termos do Tema de Recurso Repetitivo nº 1121, “presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.



    12. Além do depoimento da vítima, os depoimentos da sua genitora e dos profissionais, que acompanham a vítima, reforçam a comprovação da materialidade e autoria delitivas, ao afirmarem, por exemplo, que a vítima apresenta comportamento compatível com os de vítima de violência sexual.



    13. Em razão disso, constata-se que as declarações da vítima estão harmônicas com as demais prova colhidas no curso da instrução criminal, não sendo suficiente a negativa de autoria da defesa da parte apelante suficiente para afastar o depoimento da vítima e da prova testemunhal quanto à materialidade e autoria delitiva do art. 217-A do Código Penal, nos termos da Súmula STJ nº 593: “O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”



    14. Portanto, a prova, produzida no caderno processual, é apta a condenar a parte apelante pela prática do delito de estupro de vulnerável, sendo suficientes para afastar o pleito absolutório.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    […] é certo que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que estavam presentes elementos de prova suficientes para a condenação, inviável em sede de habeas corpus afastar a ocorrência dos crimes imputados ao réu. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação.



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria igualmente minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Por fim, a respeito da redução da pena na terceira fase da dosimetria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    [...] as instâncias ordinárias fixaram a fração de 1/3 de redução da pena pela tentativa em decorrência do grande avanço do agente no inter criminis. A redução prevista no art. 14, inciso II, do CP, vai de 1/3 a 2/3. 



    A doutrina preconiza que a fração maior de redução deve ser aplicada em casos em que o paciente apenas deu início a execução e casos de tentativa incruenta ou branca. No caso em análise, o paciente se aproximou da consumação do delito, já que conseguiu tocar no órgão genital do menor, chegando inclusive a machucá-lo. 



    Não há, portanto, falar em apenas início da execução que justifique a maior redução da pena.



    Realmente, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada.



    Cabe destacar, ainda, o seguinte trecho do acórdão do TJAL: 



    [...] embora no entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seja no sentido de que “o crime de estupro contra vulnerável se considera consumado sempre que houver prática de qualquer ato lascivo contra menor de 14 (quatorze) anos de idade” (STJ, AgRg no REsp nº 1.817.586/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe de 20/9/2021), como o que ocorre com a prática de acariciar o órgão genital da vítima, o juízo a quo reconheceu a ocorrência de tentativa de estupro de vulnerável. Sendo assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, o julgamento não pode agravar a situação da parte apelante, em razão da aplicação do princípio da reformatio in pejus, prevista no art. 617 do Código de Processo Penal.



    [...]



    Neste contexto, considerando o iter criminis percorrido pela parte apelante que se aproxima consideravelmente da consumação delitiva, mantém-se a redução da pena em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço), em consonância com o parágrafo único do art. 14 do Código Penal. 



     



    Em suma, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Até porque qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. Nesse sentido: 



    […] 



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    3. Relativamente à tentativa (art. 14, II, CP), esta Suprema Corte entende que a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente.



    4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 207729 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/11/2021)



    E ainda: HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente